Tribunal: TJES
Processo: 5011600-60.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011600-60.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
VACATIO LEGIS
DE ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca.

2. A controvérsia foi instaurada em execução individual de sentença coletiva, após o Juízo suscitado declinar da competência ao argumento de que o Ato Normativo nº 82/2025, que suspendia a distribuição de feitos para a 1ª Vara, ainda não estaria em vigor na data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de
vacatio legis
do Ato Normativo nº 82/2025 deste Tribunal e, por conseguinte, a forma de sua contagem – se em dias úteis, conforme o art. 219 do Código de Processo Civil, ou em dias corridos, nos termos da Lei Complementar nº 95/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo de
vacatio legis
de ato normativo de tribunal, que dispõe sobre a organização e o funcionamento de unidades judiciárias, possui natureza de norma administrativa, não processual.

5. Por não se tratar de prazo para a prática de ato processual pelas partes ou pelo juiz no curso do processo, afasta-se a incidência da regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil.

6. A contagem do período de vacância de norma administrativa deve seguir o critério geral estabelecido pelo art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, ou seja, de forma contínua (dias corridos), incluindo-se a data da publicação e o último dia do prazo.

7. Tendo o Ato Normativo entrado em vigor antes da distribuição da ação originária, a regra que suspendia a distribuição para o Juízo suscitante já se encontrava plenamente vigente, firmando a competência do Juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado, a 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º; Código de Processo Civil, art. 219.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do presente Conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo

J
UÍZO DA
1ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA
,
face a remessa pelo
JUÍZO DA
2ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA
, dos autos da
“
liquidação e execução individualizada de título executivo coletivo judicial
”

de n. 5012930-45.2025.8.08.0048, movida por Marcilene Fraga dos Santos em face do Município de Serra.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem (id. 14999218 – fl. 117-124) ao argumento de que o Ato Normativo nº 82/2025 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que suspendeu a distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda, ainda não estaria em vigor. Para tanto, defendeu que o prazo de 30 (trinta) dias de
vacatio legis
previsto no ato deveria ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 14999218 – fl. 125-128), ao deflagrar o presente incidente, fez constar que o referido prazo não tem natureza processual, mas sim de vigência de norma administrativa, motivo pelo qual a contagem deve ocorrer de forma contínua, conforme a Lei Complementar nº 95/1998. Argumentou que, sendo assim, o ato já estava em pleno vigor quando da distribuição da ação, o que firma a competência do Juízo suscitado.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 15008113).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no conflito (id. 15126264).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011600-60.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
INTERESSADO: MARCILENE FRAGA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo

J
UÍZO DA
1ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA
,
face a remessa pelo
JUÍZO DA
2ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA
, dos autos da
“
liquidação e execução individualizada de título executivo coletivo judicial
”

de n. 5012930-45.2025.8.08.0048, movida por Marcilene Fraga dos Santos em face do Município de Serra.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem (id. 14999218 – fl. 117-124) ao argumento de que o Ato Normativo nº 82/2025 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que suspendeu a distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda, ainda não estaria em vigor. Para tanto, defendeu que o prazo de 30 (trinta) dias de
vacatio legis
previsto no ato deveria ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 14999218 – fl. 125-128), ao deflagrar o presente incidente, fez constar que o referido prazo não tem natureza processual, mas sim de vigência de norma administrativa, motivo pelo qual a contagem deve ocorrer de forma contínua, conforme a Lei Complementar nº 95/1998. Argumentou que, sendo assim, o ato já estava em pleno vigor quando da distribuição da ação, o que firma a competência do Juízo suscitado.

Desta forma, a questão controvertida cinge-se a definir a forma de contagem do prazo de vigência —
vacatio legis
— do Ato Normativo nº 82/2025 deste Tribunal, que, em seu artigo 9º, parágrafo único, determinou a suspensão da distribuição de novos casos para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra.

Pois bem.

O Ato Normativo nº 82/2025 é expressão do poder regulamentar do Tribunal de Justiça para organizar administrativamente suas unidades judiciárias, visando à equalização da força de trabalho. Não se trata de norma de natureza processual que estabelece prazos para as partes ou para o juiz praticarem atos dentro de um processo judicial. Por essa razão, afasta-se a aplicação do artigo 219 do Código de Processo Civil e do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06.

Portanto, a
vacatio legis
do ato normativo, por não possuir natureza processual, não se sujeita à contagem em dias úteis. A sua vigência deve ser calculada em dias corridos, em conformidade com o critério estabelecido pelo art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe:

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.

Aplicando-se a referida norma ao caso concreto:

O Ato Normativo nº 82/2025 foi disponibilizado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025, uma sexta-feira.

O prazo de
vacatio legis
de 30 (trinta) dias, contado de forma contínua e incluindo o dia da publicação, consumou-se integralmente em 12 de abril de 2025.

Portanto, o ato entrou em vigor no dia subsequente,
13 de abril de 2025
.

O processo originário (nº 5012930-45.2025.8.08.0048) foi distribuído em 16 de maio de 2025, ou seja, em data posterior à entrada em vigor do Ato Normativo. Desta forma, a regra que suspendia a distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra já se encontrava plenamente operante.

A distribuição, portanto, deve observar a norma vigente no momento de sua realização, o que torna o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra competente para processar e julgar o feito.

Posto isso,
CO
NHEÇO
do conflito e
DECLARO
o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
, competente para processar e julgar a ação de n.
5012930-45.2025.8.08.0048.

Oficie-se aos eminentes Juízes suscitante e suscitado informando-as da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao douto Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)